Tribunal: TCU
Processo: 008.582/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em decorrência da impugnação das despesas realizadas com os recursos oriundos do termo de compromisso para a implementação da ação de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto por Ademar Pinto Veras contra o Acórdão 815/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Ademar Pinto Veras e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir do débito de que trata o item 9.2.1 do acórdão recorrido o valor de R$ 10.133,32, passando o débito a constar nos seguintes termos: Valor (R$) Data 32.914,10 4/2/2011 28.435,89 14/1/2011 9.2. reduzir os valores das multas de que tratam o item 9.2.2 do acórdão recorrido, de R$ 11.500,00 para R$ 10.000,00 ao Sr. Ademar Pinto Veras, e de R$ 11.000,00 para R$ 9.500,00 à empresa EPB Construções e Incorporações Ltda.; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o relatório e o voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.